Tribunal: STF
Processo: RHC 49588
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
CRIME DE EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. RESGATE DO TÍTULO
ANTES DA DENUNCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. II. SE DUVIDOSA A PROVA DE
QUE TINHA OCORRIDO AQUELA HIPÓTESE, INIDONEO E O HABEAS CORPUS PARA
ACOLHER A INVOCAÇÃO. III. A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE
DO EMITENTE E MATÉRIA QUE REFOGE, EM REGRA, A VIA DO WRIT. RECURSO
NÃO PROVIDO.